Tribunal: TJES
Processo: 0001390-85.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001390-85.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO JOSE DE ASSUNCAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL NÃO DEMONTRADA – NEGATIVA FUNDAMENTADA PELA LEI Nº 4.504/64 – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 65 da Lei nº 4.504/64 veda a divisão do imóvel rural em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.

2. O Decreto nº 62.504/68 regulamentou a aplicação da norma contida no art. 65 da Lei nº 4.504/64 e estabeleceu, em seu art. 5º, a exigência de que o instrumento público ou particular relativo à transmissão, a qualquer título, de parcela do imóvel rural contenha expressamente o interior teor da autorização emitida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, devendo esta ser igualmente averbada à margem da transcrição do título no Registro de Imóveis.

3. Caso concreto em que não foram apresentados quaisquer documentos que atestem a regularidade do desmembramento da área maior registrada no livro nº 3-AI do Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim.

4
.
Guardando coerência com a conclusão alcançada por este eg. TJES quando diante de circunstâncias similares, faz-se necessária a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, já que impor à apelada a obrigação de promover a instalação de energia elétrica sem que seja demonstrada a regularidade do desmembramento vai de encontro ao que preceitua o art. 65 da Lei nº 4.504/64.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Na origem,
LUCIANO JOSÉ DE ASSUNÇÃO
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, com o objetivo de que fosse imposta à requerida a obrigação de conceder energia elétrica ao imóvel adquirido pelo autor.

Em julgamento antecipado do mérito, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para condenar a requerida a promover a instalação da energia elétrica como requerido na inicial, sob o argumento de que o documento colacionado aos autos pela própria empresa demandaa (fls. 46/48) comprova a posse o autor por meio de contrato de permuta.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual sustenta, em síntese, que:
(i)
não foram apresentados, pelo apelado, os documentos necessários à extensão de rede de distribuição para o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, tendo em vista o fato de que, de acordo com o art. 65 da Lei nº 4.504/64, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área inferior ao do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixada na mesma lei;
(ii)
os honorários sucumbenciais foram arbitrados em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se cabe impor à parte ora apelante a obrigação de promover a instalação de energia elétrica no imóvel de 340mº situado em Santa Maria do Frade, s/n, Vargem Alta/ES, conforme requerido pelo autor.

Ao que se verifica, a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais utilizou como fundamento o contrato de permuta colacionado às fls. 46/48 dos autos digitalizados, documento que entende suficiente à comprovação da posse do autor.

Ocorre que a questão referente a posse não foi o óbice à instalação apresentado pela apelante em sede de defesa, mas sim o fato de que a extensão da rede de energia elétrica no imóvel a que se refere o autor – que mede 340m2 e pertence a uma área maior registrada no Cartório do 1º Ofício/ 1ª Zona de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no livro nº 3-AI, folha nº 287, sob o nº 29.586 de ordem –, representa violação ao disposto no art. 65 da Lei nº 4.504/64, que veda a divisão do imóvel rural em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.

Cabe ressaltar que o Decreto nº 62.504/68 regulamentou a aplicação da norma contida no art. 65 da Lei nº 4.504/64 e estabeleceu, em seu art. 5º, a exigência de que o instrumento público ou particular relativo à transmissão, a qualquer título, de parcela do imóvel rural contenha expressamente o interior teor da autorização emitida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, devendo esta ser igualmente averbada à margem da transcrição do título no Registro de Imóveis.

Consta no contrato de permuta de fls. 46/48 que o apelado e sua esposa são proprietários de um terreno de 200m2 pertencente à área maior registrada no Cartório do 1º Ofício/ 1ª Zona de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no livro nº 3-AI, folha nº 287, sob o nº 29.586 de ordem. Ao que se verifica, ambos realizaram a permuta do bem imóvel com os proprietários do terreno de 340m2 pertencente à mesma área maior, no qual pretendem que seja instalada a energia elétrica.

Nada obstante, não apresentaram à empresa requerida e também não colacionaram aos autos quaisquer documentos que atestem a regularidade do desmembramento da área maior registrada no livro nº 3-AI do Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim.

Destaco que, em casos semelhantes – nos quais não foi demonstrada a regularidade do desmembramento –, este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu como legítima a negativa de disponibilização de rede elétrica, em estrita observância às normas pertinentes à matéria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INCRA. LEI N. 5.868/1972. ESTATUTO DA TERRA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÔNUS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOTEADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO. 1 - Consoante se dessume dos presentes autos, a área de 1.200 m2, adquirida pelo requerente/recorrido, trata-se de desmembramento de uma área total de 32.100 ha, de propriedade do Sr. Luis Carlos Claudio Zoppé Moreira. 2 - A respeito do parcelamento e desmembramento do solo rural, a Lei n. 5.868/1972 institui critérios rigorosos ao parcelamento, estabelecendo a impossibilidade de lavratura de escrituras dessas áreas, bem como de registro nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal dos titulares ou prepostos. 3 - Nos termos da legislação infraconstitucional, o parcelamento do solo rural não somente implica a observância de critérios rigorosos, como também a incidência de sanções nos casos em que verificados atos que infrinjam o disposto na Lei.
Desse modo, existindo vedação legal, revela-se irrazoável exigir da concessionária de energia

elétrica

que atue em desconformidade com o Estatuto da Terra, a Lei do Sistema Nacional de Cadastro Rural

e com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quando verificado que a pretensa unidade consumidora decorra de parcelamento irregular.
4 -
O loteador promoveu a alienação de parte de sua gleba de terra sem realizar qualquer regularização junto aos órgãos competentes, não se podendo imputar à concessionária de energia

elétrica

o ônus, sob pena de enriquecimento sem causa do loteador.
5 -
O fornecimento de energia

elétrica

se trata de serviço essencial. No entanto, não se podem suprimir os preceitos normativos que regem o desmembramento do solo rural.
6 - Deve-se ainda considerar a impossibilidade do Poder Judiciário chancelar o parcelamento irregular do solo rural, desconsiderando a ocupação desenfreada que pode ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente, a exemplo da supressão de vegetação e extermínio de mananciais. 7 - Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, oportunidade em que considerou que a chancela do Poder Judiciário acabaria por aquiescer e fomentar a regularização forçada de loteamento irregular, retirando qualquer ônus do loteador que, inadvertidamente, deixou de observar os ditames legais para proceder ao parcelamento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017179000173, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018) 8 - Embora o fornecimento de energia elétrica se trate de serviço essencial, não se pode exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com a legislação, livrando o loteador de quaisquer ônus quanto ao parcelamento irregular por si promovido, desconsiderando, ainda, os possíveis impactos ao meio ambiente. 9 - Recurso provido.
(TJES; AC 0010811-26.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/10/2022; DJES 10/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO MULTIPLICADOR INDESEJADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A negativa de disponibilização de rede elétrica

no imóvel do autor não se deu por mera liberalidade da agravante, mas sim em razão das irregularidades encontradas no loteamento em que está incrustada a residência do autor.
2.
Há indícios de que o vendedor do imóvel promoveu implícita e ilicitamente o loteamento da sua gleba, uma vez que vendeu um fragmento do imóvel de sua propriedade sem antes regularizar o loteamento junto à municipalidade.
3. Ademais, o Plano Diretor Municipal de Domingos Martins preleciona ser uma diretriz da Política de Desenvolvimento Territorial a repressão à implantação de loteamentos clandestinos ou irregulares (art. 7º, inciso IX da Lei Complementar n. 25/2013). Sendo assim,
muito embora seja verdadeira a afirmação do Juízo
a quo

de que a agravante não possui poder de polícia para fiscalizar os loteamentos irregulares, sua atuação deve ser pautada pelo respeito às normas de regência, sob o risco de fornecer energia

elétrica

- e, via de consequência, estimular - o surgimento de regiões irregulares
. 4. É exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica. 5. Será deletério o efeito multiplicador caso persista a decisão recorrida, na medida em que o Poder Judiciário aquiescerá - e fomentará - a regularização forçada de loteamento rural promovido sem a observância dos ditames legais. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0002293-97.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/04/2018; DJES 25/04/2018)

Logo, guardando coerência com a conclusão alcançada por este eg. TJES quando diante de circunstâncias similares, entendo ser o caso de reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, já que impor à apelada a obrigação de promover a instalação de energia elétrica sem que seja demonstrada a regularidade do desmembramento vai de encontro ao que preceitua o art. 65 da Lei nº 4.504/64.

Diante de tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, o ônus sucumbencial recai tão somente sobre a parte autora, mas fica mantida a suspensão da exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.